Tribunal: TJBA
Processo: 8068567-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068567-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERTON BOMFIM SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO BASEADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ORIGEM, EVOLUÇÃO E INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. BANCO APELADO QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL INDENIZÁVEL INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de baixa de negativação e danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da inscrição negativa restou comprovada e se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório revela que o Apelante é titular do cartão de crédito, que o utilizou durante o período em que esteve em São Paulo, de forma rotineira, bem assim que pagou o valor total das faturas relativas as compras parcelas até 03/2022, quando então tudo indica ter retornado para Salvador/Ba, bairro de Plataforma, para onde as faturas passaram a ser endereçadas, restando evidenciado o exato valor do débito negativado, de R$ 2.004,39, a partir de 04/2022, que se repetiu até a fatura de 07/2022, indicando a falta do pagamento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Com efeito, provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito do Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068567-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante EVERTON BOMFIM SANTOS BRITO e como Apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça